Tribunal: STF
Processo: ARE 1269622
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de tempestivo agravo regimental contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, sob o fundamento de aplicação da sistemática da repercussão geral na origem.
    Sustenta a agravante a inexistência do óbice apontado, uma vez que não teria a decisão de admissibilidade do tribunal de origem baseado-se, exclusivamente, na aplicação da sistemática da repercussão geral.
    Decido.
    Verifico que este Supremo Tribunal, ao submeter as questões trazidas no presente processo à sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.216.078, Tema n. 1062), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de jurisprudência. 
    Pelo exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos no inc. I e II do art. 1.030 do Código de Processo Civil (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicados o agravo regimental e os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente